Tribunal: TJSP
Processo: 0004418-41.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004418-41.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes JOSÉ ROBERTO BUENO JUNIOR, ALESSANDRA APARECIDA
MENDES FERREIRA, THIAGO ANTONIO GUINDO, ALESSANDRO DE
OLIVEIRA PAZOTO, LEONARDO DE MELO CAMARGO, EDINAN DA SILVA
PEREIRA, DOUGLAS PEDRO SUNELAITIS, HERIVELTO APARECIDO DA
SILVA, PAULO SERGIO CHEQUE DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS DE GODOI,
CLAUDIO HENRIQUE ESOPPA, TIAGO FERREIRA DE ANGELI, PATRÍCIA
CRISTINA ANZUINI, RICARDO LEANDRO DE MATOS, MONIQUE
OLIVEIRA DO NASCIMENTO, EBER EVANGELISTA DOS SANTOS,
GABRIEL AUGUSTO DE GODOI e EDILSON SOCORRO PERINETI, é apelado
EMERSON CLAUBER ALVES DIAS e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as questões preliminares arguidas, no mérito, negaram provimento ao recurso
ministerial, mantendo-se a decisão que absolveu Emerson Clauber Alves Dias,
como prolatada, e deram provimento integral ao apelo ajuizado em prol de
Monique Oliveira do Nascimento para absolve-la das imputações que lhe foram
feitas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Deram, no
mais, provimento parcial aos demais apelos, para que os imputados tenham
suas reprimendas reduzidas nos termos constantes do v. Acórdão, com
determinações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
2
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste Segunda Vara Criminal
MMo Juiz: Doutor Luciano Francisco Bomnbardieri
Apelantes: Ministério Público, Edilson Socorro Perineti, Herivelto
Aparecido da Silva, Gabriel Augusto de Godoi, Douglas Pedro
Sunelaitis, Alessandra Aparecida Mendes Ferreira, Patrícia Cristina
Anzuini, Monique Oliveira do Nascimento, Edinan da Silva Pereira,
Cláudio Henrique Esoppa, José Roberto Bueno Júnior, João Carlos
de Godoi, Leonardo de Melo Camargo, Alessandro de Oliveira
Pazoto, Thiago Antônio Guindo, Éber Evangelista dos Santos, Tiago
Ferreira de Angeli, Ricardo Leandro de Matos, Paulo Cheque de
Almeida E Emerson Clauber Alves Dias
Apelados: Justiça Pública e Emerson Clauber Alves Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.770
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público contra a decisão que absolveu o acusado Emerson Clauber
Alves Dias das imputações que lhe foram feitas, nos termos do artigo
386, VII, do Código de Processo Penal, e pelas Defesas dos acusados
Edilson Socorro Perineti, que se viu condenado ao cumprimento de
trinta e dois anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e pagamento de três mil e seiscentos dias-
multa, por incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo
40, IV, todos da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do CP;
Gabriel Augusto de Godoi, ao cumprimento de vinte e sete anos, cinco
meses e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
3
pagamento de três mil, trezentos e cinquenta e quatro dias multa, por
incurso nas penas dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, c.c. o artigo
40, IV, da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69, do CP; José
Roberto Bueno Júnior, ao cumprimento de dezenove anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e pagamento de mil trezentos e
vinte e quatro dias-multa, por incurso nas sanções dos artigos 33, caput,
e artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do
Código Penal; Alessandra Aparecida Mendes, ao cumprimento de
dezenove anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
pagamento de um mil trezentos e vinte e quatro dias-multa, por incursa
nas sanções por incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35,
caput da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal;
Thiago Antônio Guindo, ao cumprimento de oito anos e dois meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de um mil e
duzentos dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 35, da Lei no
11.343/2006; Alessandro de Oliveira Pazoto, ao cumprimento de sete
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de
um mil e quarenta e três dias-multa, por incurso nas sanções do artigo
35, da Lei no 11.343/2006; Leonardo de Melo, ao cumprimento de sete
anos de reclusão em regime prisional inicial fechado, e pagamento de
um mil e quarenta e três dias-multa, por incurso nas sanções do artigo
35, da Lei no 11.343/2006; Edinan da Silva Pereira, ao cumprimento
de treze anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
pagamento de um mil e oitocentos e dezoito dias-multa, por incurso nas
sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal; Douglas Pedro Sunelatis, ao
cumprimento de vinte e nove anos, seis meses e vinte dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
4
em regime prisional inicial fechado, e pagamento de três mil, quinhentos
e noventa e dois dias-multa, por infração aos artigos 33, caput, e 35,
caput, c.c. o artigo 40, IV, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo
69, do CP; Herivelto Aparecido da Silva, ao cumprimento de trinta e
dois anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e pagamento de três mil e seiscentos dias-multa, por
incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo 40, IV,
todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do CP; Paulo Sergio
Cheque de Almeida, ao cumprimento de vinte e dois anos e quatro
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de
dois mil, trezentos e setenta e oito dias-multa, por infração aos artigos
33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo 40, IV, todos da Lei no 11.343/06,
mais o artigo 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69
do CP; João Carlos de Godói ao cumprimento de sete anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e pagamento de um mil e quarenta e
três dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 35, da Lei no
11.343/2006; Claudio Henrique Esoppa ao cumprimento de dezenove
anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
pagamento de dois mil, trezentos e trinta e oito dias-multa, por infração
ao disposto nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei n°
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; Tiago Ferreira de
Angeli, ao cumprimento de vinte e dois anos e dois meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e pagamento de dois mil e
seiscentos e noventa e quatro dias-multa, por incurso nas penas do artigo
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo
69, do CP; Patrícia Cristina Anzuini ao cumprimento de dezenove
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
5
dois mil, trezentos e vinte e quatro dias-multa, por incurso nas sanções
do artigo 33, caput, e artigo 35, caput da Lei n° 11.343/06, na forma do
artigo 69, do Código Penal; Ricardo Leandro de Matos ao
cumprimento de dezenove anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e pagamento de dois mil, trezentos e vinte e quatro dias-multa,
por incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei n°
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; Monique Oliveira
do Nascimento, ao cumprimento de treze anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e pagamento de um mil, oitocentos e dezoito
dias-multa, por incursa nas sanções por incurso nas sanções do artigo 33,
caput, e artigo 35, caput da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do
Código Penal; Eber Evangelista dos Santos, ao cumprimento de
dezoito anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e pagamento de dois mil e quinhentos e sessenta e dois dias-
multa, por incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, caput, da
Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, sendo fixado
o valor unitário do dia-multa no piso mínimo para todos os réus (fls.
2255/2353).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença há
que ser reformada com relação ao corréu Emerson, para que seja
condenado por prática do crime do artigo 35, da Lei no 11.343/06, uma
vez provada a materialidade pericial e documentalmente quanto a ele, e
porque o conjunto probatório deu conta de demonstrar sua coautoria
nessa empreitada delitiva, conforme constante nos autos do processo
0002143-22.2017.8.26.0533, e pelo interrogatório policial de Edilson,
vulgo “Katchaca”, com quem mantinha forte vínculo associativo, e para
quem cedia números de telefones, além de ter sido preso usando o carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
6
do genitor desse outro corréu. Acrescenta que pelo número de
integrantes da associação, pelo menos 19, com quatro pontos fixos de
vendas de drogas, por ser reincidente, e diante da quantidade de tóxico
apreendido, suas penas devem ser exasperadas, sem aplicação do artigo
33, § 4o da referida Lei (3124/3129).
Em contrarrazões a Defensoria do corréu Emerson
requereu a mantença do édito absolutório, destacando, a par da falta de
provas a incriminá-lo, que ele já estava preso quando a investigação foi
iniciada (fls. 3135/3139).
Apela, ainda, a Defensoria do corréu Ricardo,
pleiteando a sua absolvição integral quanto aos crimes que lhe foram
atribuídos, vez que apenas atendeu a um pedido de terceiro, “Melão”,
para que levasse veículo a determinado endereço, quando recusou-se a
tal e então aquele pediu que abrisse a oficina, para que terceiro de lá o
retirasse, possuindo trabalho lícito e vida regular, não tendo sido
incriminado pela prova oral acusatória. Supletivamente requer sua
absolvição quanto ao crime do artigo 35, e a redução da pena básica ao
mínimo quanto ao delito do artigo 33, ou vice-versa, ou ainda,
alternativamente, a fixação de ambas as reprimendas no mínimo legal
(fls. 2420/2427).
Em prol da corré Alessandra, preliminarmente,
assevera sua Defesa que deferida a colocação das mídias das
interceptações degravadas à sua disposição em 06/12/2018, tal só
ocorreu após a audiência, o que considera uma afronta ao Direito
Constitucional, a ensejar cerceamento de defesa, e porque inquérito
baseado apenas nesse tipo de prova é nulo, mormente quando há outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
7
formas de investigação a serem utilizadas. No mérito assevera que com a
ré nenhum tóxico foi apreendido, que mora com seis filhos menores de
idade, ostentando bons antecedentes, e que ela trabalhava como
doméstica regularmente registrada, até ser demitida e passar a fazer
refeições para vender, sendo que seu contato com Edilson era por dele
comprar, para revenda, cigarros, vez que não ostenta CNPJ. Afirma ser
estranha a alegação do policial Dejahy de que ela tinha ligações com os
demais acusados, tendo sido condenada apenas com a prova policial,
sendo primária e de bons antecedentes, lhe sendo impossível, também,
arcar com a pena de multa. Pretende a absolvição pelos dois crimes
contra ela recepcionados, por falta de provas; redução do número de dias-
multa, conforme sua realidade econômica; diminuição da sua
condenação, por sua primariedade, antecedentes, por trabalhar e ter seis
filhos, com concessão de prisão domiciliar, e aplicação do artigo 33, §
4o, da Lei de Tóxicos (2456/2473).
Eber, à sua vez, também requer a sua absolvição, ou
supletivamente a redução da pena, asseverando que nada há a incriminá-
lo, não tendo sido observado o “depoimento prestado pelo apelante” (fl.
2496), que admitiu ser usuário de tóxicos, tanto que os consigo
apreendidos eram para o seu consumo (fls. 2494/2497).
Em favor do corréu Paulo Sérgio também é pretendida
a absolvição, ou então a desclassificação do crime para a forma do artigo
28, da Lei Especial, vez que nada ilícito foi apreendido em seu poder, e
na sua residência, em outro endereço, um revólver, 22 cartuchos íntegros
de munição, 800,0g de cocaína e uma balança, nada havendo a incriminá-
lo em associação, tendo explicado que a droga, a arma e a munição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
8
eram seus, mas do traficante “Edinho” que o coagiu a guarda-los,
havendo a fl. 1087 prova de sua internação por dependência química, e
as fls. 1088/1089 depoimentos nesse sentido, tendo sofrido coação
irresistível. Ressalta que houve cerceamento de defesa porque o CD com
conversas degravadas pela Polícia deveria ser anexado ao processo.
Voltando ao mérito, ressalta que não se provou sua ligação com
qualquer outro acusado, ou com terceiros associados ao narcotráfico (fls.
2598/2609).
Apela, ainda, a Defensoria de Herivelton, também se
batendo por sua absolvição, vez que não aparece em nenhuma imagem
do processo, não tendo o MMo Juiz atentado para o fato de que ele
estava encarcerado no período da investigação, anterior a setembro de
2017. Frisa que em sua casa apreendeu-se apenas R$ 5.000,00 e um
caderno de anotações, mas nenhuma droga, não havendo prova de que
integre organização criminosa. Reiterou, nos exatos mesmos termos, em
meio à sua manifestação de mérito, alegação de cerceamento de defesa
antes invocada por Paulo Sérgio, as fls. 2605/2609, fazendo o mesmo
com o restante da abordagem meritória (fls. 2615/2620) (2611/2620).
Pelo corréu Leonardo, preliminarmente, foi referido
que não teve acesso aos autos durante a instrução, invocação antes já
promovida em outras razões de apelo, repetindo, que não foram
especificadas outras formas de investigação. Acrescenta que não teve
acesso ao segundo e subsequentes despachos que autorizaram a
prorrogação da interceptação telefônica, sem a individualização da
situação de cada pessoa interceptada, ao final requerendo o
desentranhamento dessas interceptações, e também de todas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
9
delas derivadas, que considera ilícitas. No mérito requer a absolvição
desse acusado por falta de provas a incriminá-lo, ou, supletivamente,
diminuição da pena para o mínimo, e fixação de regime prisional aberto
(fls. 2621/2634).
Apela, ainda, a patrona do corréu Cláudio Henrique,
também requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do
CPP, ou supletivamente que sua condenação se dê no artigo 35, da
citada Lei, vez que interceptado em uma única ocasião, sem
demonstração de tratar-se do imputado, recepcionando-se a “NÃO
hediondez” (fl. 2727) do artigo 35 da Lei no 11.343/06, reduzida a pena
de multa, dada a sua hipossuficiência. Frisa que não houve prova da
narcotraficância, nem consumação dessa, não se prestando o nome
“Claudinho” para identifica-lo em telefonemas, como o coautor em
questão, não demonstrado, ainda, seu vínculo associativo do artigo 35
(fls. 2708/2727).
Em favor do corréu Edinan, sua Defensoria requer,
preliminarmente, nulidade das interceptações telefônicas, justificadas em
decorrência de uma tentativa de homicídio facilmente provada por
outros meios, a ensejar, pois, nulidade. Também invoca cerceamento de
defesa em razão da prova que amparou a condenação não ter sido
“oportunizada para a defesa antes da audiência instrutória” (fl. 2784),
quando todas as testemunhas de acusação pautaram a conduta desse réu
nas interceptações telefônicas, violando a Súmula Vinculante no 14. No
mérito arguiu insuficiência de provas a incriminá-lo, não havendo
demonstração que vendesse drogas a mando de líderes, tendo sido
pesadamente apenado quando os tóxicos somavam 65,8g, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
10
apreendidos com terceiros, sem demonstração de variedade. Conclui
pleiteando sua absolvição; subsidiariamente a anulação do feito,
“concedendo prazo para análise de tosas as interceptações telefônicas”
(fl. 2794); redução da pena aplicada pela pouca quantidade de droga,
com diminuição de multa pelas condições financeiras do apelante;
fixação de regime prisional inicial semiaberto; que ele seja posto em
liberdade (fls. 2781/2795).
A Defensoria de Tiago Ferreira e de Patrícia Cristina
afirma que a justiça surgirá “porque o Juiz, o Promotor, o Advogado,
nenhum deles presenciou os fatos” (fl. 2883), e porque os apelantes são
chefes de família, primários e trabalhadores, não havendo provas a
incriminá-los, tendo negado as práticas delitivas, não tendo as
transcrições telefônicas sido juntadas aos autos desde o início do
processo. Supletivamente requer a desclassificação para a forma do
artigo 28, ou a redução de penas nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 (fls. 2883/2885).
Apela, ainda, a Defensoria do corréu Edilson,
afirmando que “a interceptação telefônica, no feito no 0002013 32 2017
8 26 0533, são precárias e não deverão ser utilizadas como meio de
prova, diante da precariedade” (fl. 2888), não tendo as vítimas citado o
nome do investigado. Ressalta que não houve perícia fonética de vozes,
nem das degravações que interessavam a investigação, sendo que o
testemunho policial é inconclusivo e não se presta a incriminá-lo, não
demonstrando sequer a associação invocada. Ressalta que o testemunho
policial deve ser recebido com cautela e reservas. Acrescenta que são
inúmeros os “flagrantes preparados com vistas à futura extorsão, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
11
muitas vezes, encomendas por desafetos de pessoas inocentes” (fl.
2908), continuando a tecer considerações sobre a atuação policial de fls.
2908 em diante. Citou também que a testemunha de defesa provou que
na época a casa do corréu Roberto estava sendo reformada, concluindo
por render homenagens a esta Câmara, “afeitos a difícil missão de julgar,
sempre justos e implacáveis em suas decisões” (fl. 2928) (fls.
2887/2928).
Em idêntico sentido o teor das razões de apelação
ofertada pela mesma patrona, em prol do corréu Thiago Antônio,
acrescentando que esse imputado sequer foi visto com os demais, e
nenhum psicotrópico foi com ele encontrado, ou petrecho que ensejasse
a associação, e por falta de perícia de vozes não se demonstrou que as
existentes fossem dos corréus, sendo que as falas interceptadas, e os
testemunhos dos policiais, provam a sua inocência (fls. 2930-2984).
A
Defensoria
do
apelante
José
Roberto,
preliminarmente, também asseverou que a não disponibilização das
interceptações telefônicas nos autos desta ação configurou cerceamento
de defesa, não tendo sido o CD das mesmas juntado a ele. No mérito
requer sua absolvição do crime do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que
nunca participou de organização criminosa ou associação para o
narcotráfico, nem nunca as transportou, tratando-se de mero usuário das
mesmas, pesando contra ele apenas duas oitivas de policiais civis
“inexistindo qualquer outro meio de prova ou indício” (fl. 2993). Frisa
que os testemunhos, no inquérito, dos policiais, são idênticos, tendo sido
ignorados os ditames do artigo 210, do CPP, não sendo firmes as
narrativas dos dois policiais citados. Ressalta que não ocorreu o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
12
associação para o tráfico, vez que o apelante sequer conhece os demais
corréus, não existindo, portanto, forma estável do ilícito, e a mera
apreensão do tóxico não autoriza a condenação por associação, havendo
ele que ser absolvido quanto aos termos da denúncia, nos moldes do
artigo 386, IV ou V, do Estatuto Adjetivo. Supletivamente pretende
fixação de penas corporais mínimas, por suas condições pessoais (fls.
2988/3000).
A Defesa do corréu Douglas, abordando de pronto o
mérito, afirma que as mídias das degravações “não encontram aos autos,
muito menos, procedeu se uma perícia para averiguar de fato se houve
alguma modificação e/ou exclusão de conteúdo” (fl. 3003). Acrescenta
que a testemunha Delegado de Polícia aludiu ser vaga a prova degravada
quanto a esse imputado, e o Ministério Público dedicou dois parágrafos
à sua conduta, enquanto a sentença o mencionou em um parágrafo,
havendo que ser absolvido quanto aos crimes, nos termos do artigo 386,
VII, do CPP. Supletivamente pretende fixação de penas mínimas quanto
aos delitos dos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, com aplicação do § 4o,
do artigo 33, no máximo, resultando em quatro anos e seis meses e
aplicação de regime prisional aberto, prequestionando dispositivos que
elenca, que pretende sejam enfrentados pela Turma Julgadora (fl. 3009)
(fls. 3002/3009).
A Defesa do corréu Alessandro, preliminarmente
requer antecipação de tutela para que ele aguarde em liberdade “o
trânsito em julgado da sentença” (fl. 3031), diante do perigo da demora e
do dano sofrido, asseverando que a prisão após a sentença condenatória
só pode se fundamentar no artigo 312, do CPP. Como segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
13
preliminar requer o trancamento da ação por configuração de prova
ilícita decorrente da investigação se iniciar apenas por interceptação
telefônica, frisando que antes não foi pleiteada pelo anterior patrono
desse recorrente. Acrescenta que não se efetivou nenhuma outra
modalidade de prova além da interceptação telefônica ilegal, que viciou
até mesmo a materialidade do ilícito. Como terceira questão preliminar
invoca a anulação da sentença através de concessão de habeas corpus de
oficio, vez que desprovida de um mínimo de fundamentação, que
ensejou enorme prejuízo ao imputado, por excesso de abuso de decisão,
por convencimento pessoal do julgador, acrescentando que não houve
contraditório, tendo a decisão monocrática omitido totalmente o exame
dos pedidos formulados em alegações finais defensivas. Transcreve as
fls. 3064/3073 “o que exatamente foi usado na sentença para justificar a
condenação do apelante” (fl. 3063), indagando onde consta o nome de
Alessandro (fl. 3072), afirmando, no mais, que há ausência de
adequação típica, inclusivo quanto ao crime do artigo 35. Conclui
afirmando que a decisão hostilizada afrontou a Súmula 440, do STJ, na
fixação do regime inicial de pena, e supletivamente invoca a aplicação
de outro mais brando que o fechado (fls. 3029/3081).
Em prol do corréu João Carlos, sua Defensoria apela
pretendendo sua absolvição “diante a falta de provas e a nulidade da
gravação telefônica” (fl. 3085), ressaltando que conforme fl. 2281 ele
estava preso na data dos fatos, portanto não poderia ter sido interceptado
em conversações telefônicas em 10/07/2017, quando foi detido no dia
anterior. Ainda acrescenta que ele tem bons antecedentes, não se
provando sua associação com o narcotráfico (fls. 3084/3086).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
14
Apelo em favor da corré Monique iniciou-se com “Em
defesa preliminar e alegações finais e nesta oportunidade requeremos”
(fl. 17), foi pleiteada sua absolvição por ausência de provas a incriminá-
la, não sendo suficiente o fato de seu nome ter sido mencionado em
conversas entre Gabriel (“Melão”) e Alessandro, para demonstrar que
praticou os crimes dos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, sendo
pertinente sua versão fornecida quanto a tal, não tendo violado qualquer
núcleo do tipo, não havendo prova certa de sua autoria nessas
empreitadas (fls. 3101/3107).
No mesmo sentido a apelação promovida por Gabriel,
requerendo sua absolvição, também por ausência de provas a incriminá-
lo, quanto aos delitos dos artigos 33, 35 e 40, IV, da Lei no 11.343/2006.
Supletivamente pleiteia o afastamento da imputação do crime do artigo
35, com sua absolvição quanto a tal, e redução de reprimendas em
decorrência de sua confissão quanto ao outro ilícito (fls. 3160/3164).
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça se
pronunciou pela rejeição das questões preliminares arguidas, por falta de
amparo legal, e pelo desprovimento dos recursos defensivos (fls.
3111/3123 e 3167/3168).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer de
lavra do doutor José Cláudio de Melo Costa, também se pronunciou pelo
afastamento de todas as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
para que seja negado provimento aos recurso de Edilson, Gabriel,
Herivelto, Douglas e João Carlos, dando-se parcial provimento aos
apelos de José Roberto, Alessandra, Edinan, Thiago Antônio, Paulo
Sérgio, Tiago e Patrícia, para que suas penas sejam um pouco reduzidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
15
vez que hierarquicamente estavam abaixo dos líderes da associação, e
também parcial provimento ao recurso de Eber, todavia para que suas
reprimendas, embora reduzidas, sejam estabelecidas a maior em relação
às de Monique, Claudio, Alessandro, Leonardo e Ricardo, que tinham
funções inferiores no grupo. Pleiteia ainda provimento integral ao
recurso ministerial, quanto ao corréu Emerson, com observação da sua
argumentação lançada a fl. 3224, quando aborda maus antecedentes e
reincidência desse acusado, vez que responsável pelo transporte da
droga, com ele apreendida em grande quantidade (fls. 3180/3227).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se os pleitos formulados, em
prol dos apelantes Alessandra e Alessandro, quanto a concessão, à
primeira, de prisão domiciliar, e ao segundo, do direito de recorrer em
liberdade, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que formuladas
tais preliminares em sede de Juízo impróprio, e de forma extemporânea,
vez que neste Aresto é que se decidirá quando à mantença, ou não, dos
imputados presos.
Incabível, demais, como segunda preliminar arguida, o
trancamento da ação penal, para o corréu Alessandro, uma vez que
precluso o tema, portanto não há nem que ser apreciado, vez que
conforme sua própria Defensoria, antes não foi requerido pelo anterior
patrono desse acusado.
No mesmo sentido indefere-se a terceira preliminar
aqui abordada, também em favor de Alessandro, de pretensão de
concessão de habeas corpus de ofício, decorrente da anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
16
sentença, sob o argumento de ser desprovida de fundamentação, vez que
o tema em questão é atinente a mérito. Ainda quanto a esse processado,
afasta-se o argumento, também preliminar, de que não houve
contraditório, depreendendo-se que tal não vinga, de mera análise dos
autos do processo, com realização de audiência em que os acusados
foram representados devidamente, e pela possibilidade de oferecimento
de memoriais finais, antes da prolação da sentença, e ainda de razões e
contrarrazões de apelo.
Observa-se, quanto à corré Monique, que sua
Defensoria, em razões de apelo, faz alusão, expressamente, a “em defesa
preliminar e alegações finais e nesta oportunidade requeremos”, quando
nenhuma questão preliminar ofertou nas razões em questão.
Também não vingam os pleitos formulados sob o
argumento de que não foi efetivada perícia de voz nas degravações
telefônicas autorizadas judicialmente.
Isso porque, a aludida perícia, conforme solidamente e
de há muito decidido também em Cortes Superiores, não constitui
obrigação em casos como tal.
Nesse
sentido:
-
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
17
STF.
QUADRILHA
ESPECIALIZADA
EM
FRAUDES
A
CARTÕES DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS
VOZES GRAVADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
PRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA
PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO CONCRETO PREJUÍZO. ART. 563, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. (...). 2. As instâncias
ordinárias concluíram ser prescindível a realização de perícia para
identificar as vozes gravadas em interceptação telefônica, por serem
suficiente para tanto os demais elementos probatórios colhidos na
instrução do feito, não havendo ilegalidade no ponto, como por
diversas vezes já consignou esta Corte. Ademais, não há previsão
legal para a realização de precitada perícia. 3. (...). 4. Alegações
genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto
prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É
imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art. 563, do
Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da
disciplina das nulidades - pas de nullite sans grief. 5. Ordem de
habeas
corpus
não
conhecida.”
(STJ
-
HC:
218315
RJ
2011/0217730-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 04/09/2013).
E ainda: - "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
18
PARA O TRÁFICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1.
RELATÓRIO
POLICIAL
APÓCRIFO. AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
MERA
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
SE PROJETA PARA A AÇÃO PENAL. 2. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PROVA QUE PODE SER OBTIDA POR
OUTROS MEIOS. [...]. 1. No processo penal vigora o princípio geral
de que somente se proclama a nulidade de um ato processual
quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que
dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 2. A ausência de
assinatura no relatório das investigações não equivale a uma delação
anônima,
pois
encaminhado
nominalmente
pelo Centro
de
Inteligência
Policial
da
Delegacia
Seccional
de
Polícia
de Campinas/SP para delegado de polícia determinado, o que não
passa de mera irregularidade, inapta, portanto, para anular o
referido relatório elaborado e os demais atos que o seguiram,
notadamente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo, tal
como ocorre na hipótese. 3. Ademais, o oferecimento da denúncia
supera as objeções relativas às irregularidades no procedimento
administrativo de investigação, pois eventuais vícios ocorridos
durante a fase extrajudicial não se projetam na ação penal.
Precedentes.4. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de ser prescindível a realização de perícia para a
identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas,
especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas
e diante da ausência de previsão na Lei no 9.296/1996. [...].” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
19
HC 105.725/SP, 5.a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe de 01/02/2012).
No mesmo sentido quanto ao alegado, também a título
de preliminar ensejadora de nulidade, por mais de um réu, de que a
Polícia Civil dispunha de outros meios de investigação no caso vertente,
nenhuma nulidade emergindo do alegado, porque não se demonstrou, a
teor do art. 156, do CPP, aliás, nem mesmo se exemplificou, quais
seriam os meios substitutos em questão, quando, conforme a r. sentença
frisa, reiteradamente, toda a conversação mantida entre os imputados se
dava com emprego de várias linhas telefônicas.
Também fica rejeitada a preliminar de nulidade
relativa, invocada mais de uma vez, de negativa de apresentação às
Defensorias do inteiro teor das conversas interceptadas, antes da
realização da audiência, vez que, conforme aduzido na própria sentença,
todo o material assim obtido, mantido em depósito, em Cartório,
permaneceu disponibilizado, podendo ser acessado por todos os
patronos, somando-se a isso que, demais, o feito está instruído com
inúmeros relatórios de investigação que contém, fartamente, indicação
de linhas telefônicas interceptadas e dos diálogos mantidos entre corréus,
observando-se que inclusive foram subscritas por testemunha arrolada, e
que foi submetida ao contraditório, em audiência, indicando-se, apenas a
título de amostragem, dado o seu número, os de fls. 60/64, 95/108,
121/126, 148/163, 184/203 e 251/285, daí porque surpresa alguma foi
causada às Defesas que invocaram tal pleito, nada mais havendo a se
trazer à colação, quanto ao tema, além das judiciosas decisões oriundas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
20
do Superior Tribunal de Justiça, lançadas as fls. 3192/3195.
Acrescente-se a tal, ainda, que a teor do artigo 563, do
Código de Processo Penal, não se demonstrou, concretamente, e nem
ocorreu, prejuízo decorrente de tal.
No mesmo diapasão denota-se a inconsistência das
alegações, também preliminares, sobre tema, aliás, acima já rebatido,
quanto a ter sido empregada a interceptação telefônica como meio único
de investigação, indevidamente, repetidas por várias Defensorias,
quando, a fl. 2993, a Defesa do corréu José Roberto reclama quanto a
pesar contra ele apenas dois depoimentos de policiais civis, “inexistindo
qualquer outro meio de prova ou indício”, a denotar, pois, a contradição
que emerge dessas duas invocações, o que denota, portanto, que na
espécie, o conjunto probatório está sedimentado, em verdade, em mais
de um meio de obtenção de prova.
Não pode vigorar, ainda, a preliminar suscitada em
favor do corréu Leonardo, de que sua defesa não teve acesso ao segundo
e subsequentes despachos autorizadores de interceptações telefônicas, e
das provas delas derivadas, quando, tais decisões, antecedidas por
relatórios da autoridade policial requerendo mais prazo para promoção
dessas interceptações, encontram-se em apenso aos autos do processo
digital.
Demais, por óbvio, tais providências precederam a
ação penal, não havendo que se acolher, portanto, invocação de anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
21
das degravações relativas a tais interceptações, como pretendido pela
Defesa de Edinan, pouco importando que a providência legal tenha se
iniciado para apuração de crime outro, também gravíssimo, como os
aqui apurados.
Toma-se aqui, ainda, como questão preliminar, a
alegação em prol de Tiago e Patrícia, de que a Justiça surgirá “porque o
Juiz, o Promotor, o Advogado, nenhum deles presenciou os fatos” (fl.
2883), uma vez que não apenas a afirmação é atinente a mérito, como
ainda porque, se os tivesse presenciado, certamente o Magistrado e o
membro do Ministério Público seriam suspeitos para atuarem como tal
na presente ação, além do que, demais, por óbvio os três, aqui citados,
seriam ouvidos como testemunhas.
Por derradeiro, ainda no âmbito preliminar, a pretensão
em favor do corréu Douglas de que não se procedeu à perícia para
apurar-se eventual modificação, ou exclusão de conteúdo das mídias
degravadas (fl. 3003), não encontra a menor sustentação no caso
vertente, à míngua de mínima demonstração de que as mídias em tela
tenham sido corrompidas.
E uma vez rejeitadas as preliminares, a pretensão de
trancamento da ação, formulada em favor de Alessandro, como aqui
várias vezes reiterado, ao argumento de que não se promoveu outra
modalidade de prova (quando inclusive a oral é farta), não encontra
forma nem figura na presente ação, da mesma maneira que a alegação,
que aliás se confunde com o mérito, de que a sentença há que ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
22
anulada, com concessão de habeas corpus de ofício, por ser desprovida
de fundamentação.
E uma vez vencidas as preliminares, no mérito há que
se negar provimento ao apelo ministerial, provendo-se parcialmente os
defensivos, à exceção do formulado em prol de Monique, que há que ser
recepcionado integralmente.
A materialidade, quanto aos delitos da Lei 11.343/06,
bem como ao atinente a Lei no 10.826/03, está consubstanciada nos
autos as fls. 134 usque 159, 174/175, 198, e principalmente pelas
perícias toxicológicas de fls. 672/676 e 832/835, acrescentando-se que
não foi objeto de questionamento recursal.
E a coautoria quanto aos crimes recepcionados na
sentença é certa, à exceção de Emerson e Monique.
Quanto ao delito atinente a Lei de Armas, nas próprias
razões recursais do corréu Paulo Sérgio é confirmada a apreensão, em
sua casa, do revólver acompanhado por 22 cartuchos íntegros de
munição, o que, por si só, já dá conta da incidência desse delito a ele
imputado, observando-se que sua alegação de que ambos, arma e
munição, eram de terceiro, o traficante “Edinho”, que o forçou a guarda-
las consigo, a ensejar coação irresistível, sob a justificativa de tratar-se
de dependente químico, quando assim agiu, não foi demonstrada,
efetivamente, a qualquer tempo, a teor do que dispõe o artigo 156, do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
23
E, quanto aos demais ilícitos aludidos no édito
monocrático, hão que prevalecer.
Edilson, vulgo “Katchaca”, conforme a prova
produzida, tratava-se do líder da associação criminosa destinada ao
comércio de drogas em quatro pontos distintos.
No inquérito disse não conhecer tais locais, designados
por codinomes, a saber, “linha', “campo”, “predinhos” e “cantinho do
pastel”, atribuindo ao seu bar essa última designação, dizendo conhecer
os demais corréus por esses o frequentarem. Ressaltou não se recordar
de diálogos tidos com coautores, mormente com Alessandra, e não
soube esclarecer a razão de ter sido detido portando celular com linha
telefônica em nome do corréu Emerson, enquanto o de sua propriedade
foi apreendido com esse outro acusado, em momento em que ele foi
detido transportando 28 “tijolos” de maconha. De resto disse adquirir
perfumes de Herivelto, indicando Ricardo como mecânico do qual se
servia, Edinan como outro frequentador de seu bar, e Douglas, vulgo
“Mala”. Disse desconhecer conversa que manteve com Herivelto, pelo
aplicativo WhatsApp, na qual o indagou sobre a razão da “linha” se
encontrar paralisada. Voltou a negar coautoria na empreitada delituosa,
quando interrogado em Juízo.
Herivelto, à sua vez, amigo de Edilson há 20 anos, e
pessoa que disse que com ele negociava carros, sobre essa conversa pelo
aplicativo quedou-se silente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
24
Gabriel, vulgo “Melão”, no inquérito ressaltou que
telefonou para Ricardo para que retirasse droga de automóvel, para seu
próprio uso. No mais procurou fazer crer que o tóxico apreendido em
sua casa lá havia sido delituosamente “plantado” por terceiro.
Já em Pretório, forneceu versão distinta, agora para
afirmar que era para seu uso exclusivo.
Douglas, vulgo “Mala”, disse conhecer de antemão
Edilson e Gabriel, e nada quis informar quanto aos telefonemas que
manteve com ele, com Cláudio, Herivelto, Gabriel e Edinan.
Ainda asseverou que conhece Tiago, vulgo “Garça”, e
Patrícia, em decorrência de automóvel que negociou com o primeiro,
além de Alessandra e Monique. Confirmou ter sido preso com Edinan,
ambos portando tóxicos, que todavia não eram de sua propriedade, e que
sintomaticamente, após a prisão de Edilson, trocou o chip de seu celular.
Monique afirmou conhecer todos os réus, à exceção de
Paulo Sérgio, Herivelto e Tiago, e negou sua coautoria nos crimes em
questão. Justificou em Juízo ter tomado dinheiro emprestado de Gabriel,
e depois com Alessandra, para pagar o primeiro, quanto às
interceptações telefônicas em que surgiu.
Edinan afirmou que conhece a todos, à exceção de
Paulo Sérgio, e que se dedicava à venda de drogas em bailes funk feitos
em propriedades rurais, numa primeira versão que deu, na Polícia, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
25
em Juízo negá-la, quando ressaltou que nem mesmo conhecia a maioria
dos imputados pessoalmente.
Alessandra, que tinha relacionamento com vários dos
imputados, igualmente negou participação em qualquer dos ilícitos,
todavia disse que se relacionava com Edilson, no tocante a compra e
venda de cigarros, utilizando o celular de Gabriel para tal fim, além de
vender-lhe marmitas, e que os valores das vendas dessas, os recebia de
Eber.
Paulo Sérgio, vulgo “Japão” confirmou em Juízo que
em sua casa tinha 1,0kg de cocaína, a arma e a munição já citadas, e uma
balança, e que guardava a arma e os cartuchos para um traficante, que
era seu credor.
Cláudio Henrique, que conhecia desde antes os demais
réus, negou ter ciência dos fatos da denúncia, e ressaltou não saber quem
seja o proprietário do celular que utilizava.
José Roberto, vulgo “Zóio” em Juízo disse ser mero
usuário de drogas, e antes disso, no inquérito, admitiu ter telefonado
para Gabriel, para tratar de drogas de consumo de ambos, e que, com
Alessandra, tratava sobre marmitas.
Eber, em Pretório, disse que traficava drogas por conta
própria, no ponto de vendas conhecido como “linha”, procurando se
desvincular de qualquer relacionamento com os demais réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
26
Leonardo, vulgo “Capota” ressaltou que apenas
negociou com Gabriel, por telefone, quanto a encomendas de cestas de
flores.
Alessandro quedou-se silente, notadamente em Juízo.
Tiago também negou a coautoria, e disse conhecer
apenas Douglas, para quem vendeu um carro.
Thiago Antonio, vulgo “Thiaguinho”, em Juízo
afirmou conhecer apenas Gabriel, com o qual respondeu por porte ilegal
de arma.
Emerson confirmou ter sido preso portando maconha,
estando a utilizar o carro do genitor de Edilson, que pouco antes dele
havia adquirido.
Sob o crivo do contraditório, todavia, à sua vez, o
conjunto probatório se mostrou hábil a incriminar os imputados, à
exceção de Emerson e Monique.
O Delegado de Polícia doutor Eduardo Miraldi
explicou que as interceptações telefônicas autorizadas se iniciaram em
decorrência da apreensão do boleto de fl. 37, de recarga de um celular
encontrado em automóvel relativo a homicídio, sendo que as
degravações trouxeram à tona toda a atividade da associação criminosa,
ensejando novas interceptações, demonstrando vivamente que Edilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
27
era o líder da mesma, empregando telefones celulares dos outros, além
do seu próprio, tendo Gabriel e Herivelto como seus lugares-tenentes, e
Ricardo o designado para guardar os tóxicos, para os demais, em sua
oficina mecânica.
Minuciosa se mostrou a narrativa de Djahy Tucci Neto,
que atuou diretamente na investigação, e que explicou que o carro foi
atingido por mais de 15 tiros, tendo, pelo boleto nele apreendido, se
chegado a pessoa de Gabriel, como sendo seu mandante, enquanto a
Polícia Militar logrou apreender o carro empregado nesse atentado.
Diligenciou na farmácia onde ocorreu a recarga
correspondente ao boleto de fl. 37, e pelas imagens da câmera do
circuito interno identificou Gabriel como quem procedeu à aludida
recarga, identificando também o automóvel Citröen C3 que ele utilizou
para ir até lá.
Observou que, passados cerca de quinze dias, ele
trocou o número de sua linha telefônica, e reiteradamente o chip do
celular, sendo que nas conversações interceptadas constatou-se que ele
atuava abastecendo de drogas a região, cuidando também de seu
transporte, assim agindo para terceiro, principalmente na denominada
“linha” , sendo que os diálogos levaram à pessoa de Edilson e Herivelto,
e a localização do bar do primeiro, que tanto era o chefe da associação,
que tentaram mata-lo em seu estabelecimento comercial.
Notou inclusive o cuidado que os demais interlocutores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
28
tinham para evitar a interceptação, pedindo-lhe que a eles se dirigissem
por mensagens escritas, chegando a interceptar conversa de Edilson com
Alessandra através do telefone de Gabriel, combinando entregar a ela
uma partida de tóxicos para ser distribuída no aludido ponto, indagando
sobre o José Roberto, como pessoa que lhe devia dinheiro. Ressaltou,
inclusive, que foi montado um dispositivo policial para prender a todos
no momento da entrega, porém Alessandra percebeu a presença de
policiais em veículo descaracterizado perto de sua casa pouco antes da
chegada de Edilson, quando telefonou para ele e para Gabriel, frustrando
o encontro, porém Edilson foi perseguido e preso, tendo, durante a fuga,
tido a oportunidade de lançar fora as drogas que trazia para Alessandra.
Porém, mesmo assim, quando alcançado, apreendeu-se no carro que
usava duas porções de cocaína.
Também interceptou conversa entre Edilson e
Herivelto, sempre sobre o narcotráfico, constatando que a linha
telefônica empregada para tal fim pertencia a Emerson, anteriormente
preso com 28 “tijolos” de maconha, como já referido, em automóvel do
pai de Edilson. Constatou que Herivelto tratava com Edilson sobre o
transporte e venda dos tóxicos, e que era a pessoa que se reportava aos
demais da associação.
Disse que Gabriel também contatava todos os demais
integrantes, e que José Roberto era o encarregado de distribuir drogas
diretamente nos pontos de venda.
Paulo Sérgio, confessadamente preso com 1,0kg de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
29
cocaína em sua casa, além de uma arma de fogo, foi referido por José
Roberto, em telefonema que deu a Gabriel, como interessado na compra
de maconha e crack, o que ensejou a busca exitosa ocorrida na sua
moradia.
Esse depoente se referiu a Douglas, vulgo “Mala”,
como também encarregado da distribuição nos pontos de venda,
mencionando que era procurado por telefone quando cada qual estava
desabastecido, tendo sido inclusive surpreendido se queixando a Edilson
quanto a terceiros terem subtraído cocaína de pontos de venda, deixando
diluentes em seu lugar.
A respeito de Edinan, segundo essa narrativa, as
degravações foram apenas no sentido de que, em outra ocasião, foi preso
com pequena quantia de drogas, e que mantinha contato com os corréus,
e nada mais.
Referiu-se a João Carlos como quem foi preso em
flagrante delito com drogas ocultas em um terreno baldio, tratando-se de
pessoa que morava com Gabriel, e Eber, e um dos que promovia a
distribuição dos tóxicos juntamente com Alessandra.
Thiago Antônio, a sua vez, conforme o depoente
Djahy, tratava-se do responsável por distribuir as drogas que
previamente guardava em porções grandes, não sem antes fraciona-las
na casa de Gabriel, tendo sido surpreendido em conversação com ele, no
sentido de comparecer em sua casa, trazendo tóxicos, o que resultou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
30
interceptação de Thiago antes que chegasse à moradia de Gabriel, com
120 porções de crack, quando foram apreendidas mais drogas na
residência desse imputado.
Ressaltou que Ricardo, dono da oficina mecânica
citada, guardava as drogas em veículos nela abrigados, aguardando
telefonema de Gabriel, para que desse destino e elas, ou então a vinda de
Thiago Antônio, para busca-las.
Referiu-se a Monique, de forma sucinta, apenas como
vendedora de drogas nos pontos em que tal ocorria, e quanto a
Alessandra constatou que as recebia, e também as fracionava, antes de
abastecer as “biqueiras”, mantendo sempre contato telefônico, em
especial com o líder Edilson.
Tiago, vulgo “Garça”, foi interceptado em conversas
com Douglas fazendo cobranças quanto às drogas, todavia ressaltou que
sua esposa, Patrícia, é quem comparecia nos pontos de venda para
concretizá-las.
Confirmou que Leonardo já estava preso desde antes
do início da investigação, e que exercia as mesmas funções que
Monique, armazenando e distribuindo drogas, o que não desnatura a
imputação que lhe foi feita.
No mesmo sentido foi a oitiva do policial civil Ederson
Aquilan em Juízo, ressaltando, ainda, que Patrícia recebia os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
31
angariados nos pontos de venda de drogas, que Alessandra morava em
frente à “linha” e que inclusive era encarregada de avisar aos demais
sobre a chegada de policiais nesse local.
Carlos André da Silva Catharino, também corroborou
as demais oitivas, e como os demais o teor das minutas relativas aos
relatórios de investigação já mencionados, havendo que se destacar,
inclusive, as fotografias que instruem os relatórios em questão, como as
de fls. 59/60, 100/101, 150/154, 186, 193, além da robusta pesquisa
envolvendo as linhas telefônicas referidas as fls. 60/74, 95/107, 121/125,
148/162, 184/203 e 251/285, instruídos tais relatórios, também, com
trechos dos telefonemas consignados, e os horários relativos à sua
feitura, envolvendo os imputados em questão, que não incluem, todavia,
fala de Emerson, quanto a ele, portanto, sendo frágil o conjunto
probatório incriminador, observando-se que, conforme a própria
narrativa recursal de fl. 3127, que o crime a ele imputado, datado de
22/05/2017, ensejou outra ação penal, somando-se a isso que, demais,
quanto a sua coautoria no crime do artigo 35, da Lei no 11.343/06, a
incriminá-lo, conforme o próprio representante do Ministério Público em
Primeiro Grau, tem-se apenas a narrativa policial do também acusado
Edilson, insubsistente, portanto, para o fim recursal aqui pretendido.
Ainda com relação a Edinan, de se observar que as
interceptações relatadas as fls. 96 e 121/122 são no sentido de dar conta
de que, antes de sua prisão em 22/06, mantinha intenso contato com
Gabriel, utilizando inclusive os telefones de outros corréus, chegando
inclusive a avisá-lo da presença de policiais, por mais de uma vez, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
32
ponto de venda de tóxico (fl. 122), inclusive em uma delas tendo Gabriel
lhe pedido que Eber fosse ao seu encontro, todavia Edinan lhe
respondeu que esse não estava presente, posto que foi buscar maconha.
Em outra ligação Gabriel indaga de Alessandra quanto
ao dinheiro de arrecadação das vendas, todavia ela lhe responde que
ainda não o havia recebido de Eber, ocorrendo, depois, outros reiterados
contatos de Gabriel com essa imputada.
As atividades na associação para narcotráfico de
Gabriel e Edilson estão sobejamente descritas as fls. 96/107, inclusive
junto ao bar do segundo, um dos pontos de venda de tóxicos, recheado
esse relatório por apontamentos indicando conversações telefônicas de
Gabriel com Leonardo, que era orientado pelo primeiro a promover logo
a venda do estoque de tóxicos em seu poder, estando as fotografias de
fls. 100/101 a indicar, de vez, a ligação entre Gabriel e Edinan.
Ainda foi constatado que João Carlos, irmão de
Gabriel, usuário da linha telefônica no 19-989956862, era encarregado
do ponto de venda denominado “linha”, e também abastecia os outros
imputados. Douglas, à sua vez, levava os kits de drogas para esse mesmo
ponto de vendas, e José Roberto, vulgo “Zóio”, os armazenava em sua
casa, inclusive os kits previamente preparados, tendo sido interceptado
pedindo que lhe obtivessem uma balança para tal escopo.
Aliás, o corréu João foi fotografado se deslocando da
“linha” para pontos de ocultação de drogas, conforme fls. 151/152,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
33
tendo sido preso logo após, quando se constatou que tais drogas se
constituíam em crack em uma pedra grande, cocaína e maconha.
Também foram interceptadas conversas de Gabriel
com Thiago Antônio, combinando a busca, pelo segundo, de mais um kit
de drogas, além de prevenir Gabriel quanto ao retorno de “Monstrão”,
seu desafeto, que pretendia mata-lo.
José Roberto, a sua vez, após algum tempo não mais
usou a linha telefônica da qual dispunha, contatando corréus apenas pelo
Whatsapp, diversamente de Douglas, que explica a Gabriel, a fl. 157,
que o ambiente está tranquilo, e que Eber está atuando normalmente.
Novas conversas entre Edinan e Eber sobre a
administração da narcotraficância, foram identificadas as fls. 158/160.
Novo telefonema foi interceptado, entre Edilson e
Alessandra, com utilização pelo primeiro da linha telefônica no 19-
982814791, pertencente a Gabriel, quando conversam a respeito de
contas atinentes à narcotraficância, ocasião em que Alessandra reclama
que José Roberto está a lhe dever dinheiro (fls. 186/188).
Gabriel ainda volta a conversar com Thiago Antônio, e
depois com Ricardo, com o primeiro indicando onde deveria entregar
kits de drogas para a venda, e com o segundo a lhe informar que Thiago
Antônio vai preparar tóxico em sua companhia, para venda, depois tendo
telefonado para Ricardo, em outra ocasião, para avisá-lo que Thiago é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
34
que irá buscar as drogas.
Sintomática a anotação de que a moradia de Thiago
Antônio dista 50,0m da oficina mecânica de Ricardo (fl. 191), havendo
referência, inclusive, em ligação entre Thiago e Gabriel, quanto ao grupo
negociar kits contendo, respectivamente, 14 e 28 porções de tóxicos.
A fl. 194 Gabriel telefona para Alessandro e lhe
pergunta se o ponto de venda de drogas está movimentado ou não, e se
precisa ser reabastecido.
Edinan conversa com Eber sobre o mesmo tema, e
numa segunda ligação, com Cláudio, pede a esse último que vá pegar em
casa de terceiro um kit de tóxicos.
Já Tiago, vulgo “Garça”, liga do presídio onde se
encontra para Douglas, cobrando a entrega de drogas antes do anoitecer,
quando esse lhe responde que, como em outra ocasião, agirá dessa
forma, a denotar, portanto, que o fato de estar preso não foi fator
impeditivo do exercício desse delito (fl. 197).
Eber liga para terceiro noticiando que Leonardo
providenciou mais um kit de crack de tamanho grande, e que só há mais
cinco desses em estoque, e depois telefona para Edinan, para que esse
providencie a remessa de mais drogas (fl. 198).
As conversações entre Douglas e Gabriel, e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
35
com Herivelto, em decorrência da movimentação de tóxicos, inclusive
com esse último, após consultar Edilson, e ter autorizado Douglas a se
vingar de um vendedor de drogas, por ter consumido todo um kit de
cocaína, pondo em seu lugar fermento da marca Royal, encontram
registros as fls. 254 e seguintes.
Já com relação a Monique, apenas há uma sucinta
referência a fl. 189, desprovida de registro de interceptação telefônica da
mesma, e referência a ela, feita a fl. 257, em conversa entre Herivelto e
Gabriel, no sentido de que iria buscar numerário com a mesma, o que,
por si só, se mostra insuficiente para respaldar um édito condenatório,
contrariamente do que se dá com os demais, que continuam a manter
diálogos minuciosos sobre clara associação para o narcotráfico as fls.
259 e seguintes, com a constatação feita a fl. 264, de que Alessandro
deixou de utilizar seu telefone celular durante o período em que
perduraram as interceptações, o que explica não ter sido captado diálogo
que o envolvesse diretamente.
As testemunhas de defesa referidas na sentença, a fl.
2269, não presenciaram os fatos sub judice.
O fato das testemunhas de acusação se tratarem de
policiais é mera decorrência da natureza e do tempo prolongado pelo
qual perdurou a investigação, que foi atinente a 19 réus, além de
terceiros referidos nos telefonemas citados, somando-se a isso que não
foram contraditados em tempo oportuno, e nem haveriam de sê-lo
apenas com base na profissão que exercem, daí porque suas narrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
36
gozam de plena validade.
Não compete a esta Turma Julgadora, no mais, se
pronunciar quanto a prequestionamento de dispositivos elencados pela
Defensoria do corréu Douglas.
Emerson, à sua vez, pelas razões acima já suscitadas,
deve ter sua absolvição preservada, nos termos em que prolatada.
O corréu Edilson é reincidente, conforme fl. 1732, a
ensejar exasperação de suas penas, quanto aos crimes dos artigos 33,
caput e 35, da Lei no 11.343/06 em 1/6, aumentando-se-as, a seguir,
novamente em 1/6, uma vez que exercia o comando da associação para o
narcotráfico em tela, a teor do artigo 62, I, do CP, daí porque cumprirá
as penas finais de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mais o
pagamento de um mil, seiscentos e trinta e dois dias-multa.
Fica afastada a exasperação de 1/3, fixada na terceira
fase da dosimetria, uma vez que as interceptações telefônicas é que, de
forma exclusiva, dão conta do emprego de violência, com intimidação e
uso de arma de fogo, todavia, por questão distinta dos crimes aqui
tratados, já que em razão dele ostentar anterior animosidade com
terceiro, que atentou contra sua vida.
Quanto a Gabriel, sobejamente demonstrado que
incidiu nos artigos 33 e 35, da Lei Especial, e que exercia posição de
comando na associação, como Edilson, acrescentando-se que os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
37
lançados no último parágrafo de fls. 2289/2290 e 2291, bem deram
conta de sua forma de atuar, autorizando, pois, aumento das penas
básicas mínimas em 1/6, a ensejar, na sequência, novo aumento, em
mais 1/6, pela incidência do artigo 62, I, do CP, e redução desse
quantum também em 1/6, recepcionada a confissão, daí porque cumprirá
as penas finais de nove anos e vinte seis dias de reclusão, mais o
pagamento de um mil e trezentos e cinquenta e nove dias-multa.
Quanto a Herivelto sobejamente demonstrado que
também incidiu nos artigos 33 e 35, da Lei Especial, e que exercia
posição de comando na associação, como Edilson e Gabriel,
acrescentando-se que os motivos lançados as fls. 2294 e 2296 bem
deram conta de sua forma de atuar, autorizando, pois, aumento das penas
básicas mínimas em 1/6, a ensejar, na sequência, novo aumento, em
mais 1/6, pela incidência do artigo 62, I, do CP, daí porque cumprirá as
penas finais de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mais o
pagamento de um mil, seiscentos e trinta e dois dias-multa.
Quanto a Douglas, diversamente do referido na r.
sentença, embora tivesse atuação intensa, quer no narcotráfico que
exerceu, quer na associação para esse fim, não se denota que estivesse
em posição de comando, como os demais suprarreferidos, daí porque,
considerando-se, para os dois crimes, necessidade de exasperação das
penas básicas em decorrência das circunstâncias tratadas as fls. 2298 e
2300, há que se exasperar as reprimendas de cada qual em 1/6, a ensejar,
portanto, pena final no montante de nove anos e quatro meses de
reclusão, mais o pagamento de um mil, trezentos e noventa e nove dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
38
multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/06.
Quanto a José Roberto, também diversamente do
referido na r. sentença, embora tivesse atuação intensa, quer no
narcotráfico que exerceu, quer na associação para esse fim, igualmente
não se denota que estivesse em posição de comando, como os demais
suprarreferidos, daí porque, considerando-se, para os dois crimes,
necessidade de exasperação das penas básicas em decorrência das
circunstâncias tratadas as fls. 2302 e 2304, há que se aumentar as
reprimendas de cada qual em 1/6, a ensejar, portanto, pena final no
montante de nove anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de
um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, por infração aos ditames
dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Quanto a Alessandra também com atuação intensa,
quer no narcotráfico que exerceu, quer na associação para esse fim, daí
porque, considerando-se, para os dois crimes, necessidade de
exasperação das penas básicas em decorrência das circunstâncias
tratadas as fls. 2306 e 2307/2308, há que se aumentar as reprimendas de
cada qual em 1/6, a ensejar, portanto, pena final no montante de nove
anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento um mil, trezentos e
noventa e nove dias-multa, por infração aos ditames dos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Quanto a Thiago Antônio, as penas quanto ao artigo
35, pelas quais se viu acertadamente condenado em Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
39
como nos demais casos suprarreferidos foram fixadas de forma
exacerbada, observando-se que não ostenta antecedentes criminais,
todavia as circunstâncias fixadas a fl. 2309 in fine/3210 perduram,
estando em plena conformidade com o conjunto probatório, a ensejar
exasperação em 1/6, quanto às penas básicas mínimas, daí porque
cumprirá três anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de
oitocentos e dezesseis dias-multa.
Quanto a Leonardo, as penas referentes ao artigo 35,
pelas quais também se viu acertadamente condenado em Primeiro Grau,
foram igualmente fixadas de forma exacerbada, observando-se que não
ostenta antecedentes criminais, sendo que as circunstâncias fixadas a fl.
2314 estão em harmonia com o conjunto probatório, a denotar
exasperação em 1/6, quanto às penas básicas mínimas, daí porque
cumprirá três anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de
oitocentos e dezesseis dias-multa.
Quanto a Paulo Sérgio, embora tivesse atuação
intensa, quer no narcotráfico que exerceu, quer na associação para esse
fim, não se observa que estivesse em posição de comando, daí porque,
considerando-se, para os dois crimes, necessidade de exasperação das
penas básicas em decorrência das circunstâncias tratadas as fls. 2315 in
fine/2316 e 2317, há que se aumentar as reprimendas de cada qual em
1/6, a resultar, portanto, no montante de nove anos e quatro meses de
reclusão, mais o pagamento um mil, trezentos e noventa e nove dias-
multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
40
Quanto a João Carlos, as penas referentes ao artigo
35, pelas quais também se viu acertadamente condenado em Primeiro
Grau, foram igualmente fixadas de forma exacerbada, observando-se
que não ostenta antecedentes criminais, sendo que as circunstâncias
fixadas a fl. 2320, in fine/2321, estão em harmonia com o conjunto
probatório, a ensejar exasperação em 1/6, quanto às penas básicas
mínimas, daí porque cumprirá três anos e seis meses de reclusão, mais o
pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa.
Quanto a Tiago restou bem demonstrada a prática,
quer do narcotráfico, quer da associação para esse fim, daí porque,
considerando-se, para os dois crimes a necessidade de exasperação das
penas básicas em decorrência das circunstâncias tratadas as fls. 2322 e
2324, há que se exasperar as reprimendas de cada qual em 1/6, a ensejar,
portanto, penas finais de nove anos e quatro meses de reclusão, mais o
pagamento um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, por infração
aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Quanto a Patrícia, condenada nos termos dos artigos
33 e 35, da Lei de Drogas, as informações constantes nos autos dão
conta de que habitualmente comparecia aos pontos de venda de tóxicos
para receber o dinheiro assim arrecadado, portanto, quanto a ela, há que
incidir o aumento, também, de 1/6, quanto a cada um dos crimes, razão
pela qual cumprirá as reprimendas definitivas de nove anos e quatro
meses de reclusão, mais o pagamento um mil, trezentos e noventa e nove
dias-multa, observando-se a incidência das circunstâncias referidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
41
fl.2327/2328.
Quanto a Ricardo, embora tivesse atuação intensa,
quer no narcotráfico que exerceu, quer na associação para esse fim,
empregando sua oficina mecânica para fim de guardar as drogas que
depois abasteceriam pontos de venda, considerando-se, para os dois
crimes, necessidade de exasperação das penas básicas em decorrência da
recepção às circunstâncias tratadas as fls. 2329/2330 e 2331, aumenta-se
as reprimendas de cada qual em 1/6, a ensejar, portanto, pena final no
montante de nove anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de
um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, por infração aos ditames
dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Quanto a Edinan, que infringiu, também ambos os
artigos da Lei Especial, pelas mesmas razões devem as penas básicas ser
exasperadas em 1/6, e a seguir reduzidas, o que aqui se promove ao
mínimo legal, para evitar-se que tal se dê aquém das penas básicas
estabelecidas, com violação ao verbete 231, da Súmula do STJ, razão
pela qual descontará oito anos de reclusão, mais o pagamento de um mil
e duzentos dias-multa.
Quanto a Cláudio, que também incidiu na prática dos
dois crimes já citados, dentro da associação sobejamente estruturada
para atuar na forma bem referida as fls. 2340 e 2342, quando da análise
das circunstâncias dos ilícitos, em decorrência disso suas penas mínimas
ficam aumentadas em 1/6, a ensejar, portanto, reprimendas finais de
nove anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento um mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
42
trezentos e noventa e nove dias-multa, por infração aos ditames dos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
No mesmo diapasão ficam, também, reduzidas as
penas do corréu Eber, quanto aos dois crimes suprarreferidos, com
aumento das mínimas, em cada qual, em 1/6, recepcionando-se também
aqui as circunstâncias mencionadas as fls. 2344/2346, devendo, pois,
cumprir as reprimendas finais no montante de nove anos e quatro meses
de reclusão, mais o pagamento um mil, trezentos e noventa e nove dias-
multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/06.
Da mesma forma Alessandro, que também infringiu o
artigo 35, da Lei de Tóxicos, há que ter suas penas diminuídas para o
mínimo legal, aumentado em 1/6, em decorrência da prevalência da
motivação aduzida a fl. 2312, devendo, pois, cumprir três anos e seis
meses de reclusão, além do pagamento de oitocentos e dezesseis dias-
multa.
O valor do dia multa permanecerá estabelecido como
na sentença, bem como o regime prisional inicial fechado, que será
mantido para os condenados Edilson, Gabriel, Herivelto, Douglas, José
Roberto, Alessandra, Paulo Sérgio, Tiago, Patrícia, Ricardo, Edinan,
Cláudio e Eber, considerando-se as circunstâncias já referidas quando da
fixação das penas de cada qual, a natureza hedionda do narcotráfico e os
ditames do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
43
Para os condenados Thiago Antônio, Leonardo, João
Carlos e Alessandro, suas reprimendas corporais ficam estabelecidas na
forma semiaberta, dadas as circunstâncias já abordadas, que ensejaram o
cometimento dos ilícitos que infringiram, inclusive o tempo de duração
da associação em tela, de cerca de dois anos, ou mais, que lesou
profundamente a saúde pública, razão pela qual, na espécie, a mera
fixação de regime prisional aberto, com aplicação dos artigos 44 e
seguintes, do CP, se mostra absolutamente insuficiente para o exercício
da necessária repressão penal.
Incabível, no mais, a aplicação, para os corréus
Alessandra, Tiago, Patrícia e Douglas, das benesses do artigo 33, § 4o, da
lei de Drogas, como pretendido, uma vez que, pelo fato de terem violado
também o crime do artigo 35, por si só tal já denota que não preenchem
o terceiro e o quarto requisitos cumulativos desse dispositivo.
Isto posto, rejeitadas as questões preliminares arguidas,
no mérito, nega-se provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a
decisão que absolveu Emerson Clauber Alves Dias, como prolatada, e
dá-se provimento integral ao apelo ajuizado em prol de Monique
Oliveira do Nascimento para absolve-la das imputações que lhe foram
feitas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Dá-se, no mais, provimento parcial aos demais apelos,
para que os imputados tenham suas reprimendas reduzidas nos seguintes
termos:
Edilson Socorro Perineti a 10 (dez) anos, 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
44
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-
multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei no 11.343/2006;
Gabriel Augusto de Godoi a 09 (nove) anos e 26
(vinte seis) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de 1.359 (um mil e trezentos e cinquenta e nove) dias-multa,
por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei
no 11.343/2006;
Herivelto Aparecido da Silva a 10 (dez) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois)
dias-multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/2006.
Douglas Pedro Sunelatis a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
José Roberto Bueno Júnior a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Alessandra Aparecida Mendes a 09 (nove) anos e 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
45
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Paulo Sergio Cheque de Almeida a 09 (nove) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Tiago Ferreira de Angeli a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Patrícia Cristina Anzuini a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Ricardo Leandro de Matos a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
46
Edinan da Silva Pereira a 08 (oito) anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 1.200 (um mil
e duzentos) dias-multa, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, e
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Claudio Henrique Esoppa a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Eber Evangelista dos Santos a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.
Thiago Antônio Guindo a 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração aos
ditames do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06.
Leonardo de Melo a 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento
de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração aos ditames do
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06.
João Carlos de Godói a 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004418-41.2017.8.26.0533 -Voto no 40.770
47
ditames do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06.
Alessandro de Oliveira Pazoto a 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além do
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração aos
ditames do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
1. Perduram as razões da mantença dos condenados
presos, como recepcionadas na sentença, conforme estabelecido a fl.
2352.
2.
Tendo
havido
alteração
no
julgamento,
comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo
das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, observando-
se ainda a modificação do regime prisional inicial para os
condenados Thiago Antônio, Leonardo, João Carlos e Alessandro.
3. Deverá ser expedido Alvará de Soltura
Clausulado em favor da corré absolvida, Monique Oliveira do
Nascimento.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator